Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715355-74.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURA MAGALHAES VIEIRA RECORRIDO: RENATA TAVARES LINHARES CABIDELLI DECISÃO Os presentes embargos de declaração não merecem ser conhecidos porque interposto fora do prazo legal. Senão, vejamos. A decisão embargada (ID 56440561) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 05/03/2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente. O prazo para interposição de recurso à decisão encerrou-se em 02/04/2024, conforme certidão ID 57466877. Como o recurso da autora somente foi protocolado em 29/04/2024 (ID 58761034), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento dos embargos, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Apenas a título de cooperação, em relação ao conteúdo do embargos, esclareço que nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Por estas razões, com apoio no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, e art. 83, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, foi negado seguimento ao recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.